Tribunal: TJMT
Processo: 0003035-39.2016.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003035-39.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURA MIRANDA DUARTE - CPF: 984.449.561-04 (AUTOR), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 076.984.836-22 (AUTOR), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), A Saude Publica (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 076.984.836-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURA MIRANDA DUARTE - CPF: 984.449.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003035-39.2016.8.11.0029

AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI No 11.343/06 - NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO -
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS - POSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA CORRÉ NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE DROGAS NA POSSE DO APELANTE OU EM SUA RESIDÊNCIA - CONTEÚDOS DE MENSAGENS INSUFICIENTES -
VÍNCULO ESTÁVEL, ORGANIZADO E DURADOURO
NÃO DEMONSTRADO - AUTORIA ATRIBUÍDA SEM ELEMENTOS CONCRETOS -
IN DUBIO PRO REO -
MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSSIBILITADA - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Imperativa a absolvição do delito de tráfico de drogas, se as provas obtidas são insuficientes e frágeis para atribuir a autoria ao apelante, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.”
(TJMT, Enunciado Criminal 5)

Não havendo um monitoramento capaz de demonstrar que ambos mantivessem vínculo estável, organizado e duradouro para o fim de traficar entorpecentes, impõe-se a absolvição pelo delito de associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003035-39.2016.8.11.0029

AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Paulo Roberto da Silva contra decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Penal n. 0003035-39.2016.8.11.0029,
j
ulgou procedente a denúncia para condená-lo a
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa
,

pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei no 11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 199597666 e ID. 199597686, arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial ou autorização e de fundado motivo e a nulidade das provas obtidas pelo celular da corré Laura Miranda Duarte, pela ilegalidade da quebra de sigilo sem autorização judicial ou da proprietária. Aduziu que as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico. Afirmou estar ausente a
“demonstração inequívoca do vínculo associativo [...] de forma frequente, com divisão de tarefas e funções bem definidas, para o cometimento reiterado do tráfico ilícito de drogas”
, havendo apenas
“um mero concurso de agentes”
. Pleiteou a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas e, no mérito, requereu a absolvição do apelante de ambos os delitos por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID. 199597689, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 206100175.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003035-39.2016.8.11.0029

AUTOR: PAULO ROBERTO DA SILVA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de ilegalidade da busca domiciliar e da quebra de sigilo do celular de Laura Miranda Duarte

não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso visa, em síntese, à absolvição por insuficiência de provas para condenar
Paulo Roberto da Silva
por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Pois bem, o Ministério Público denunciou
o apelante
pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“(...) 1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, em período não precisado, durante o ano de 2016, até o dia 09 de novembro de 2016, nesta cidade de Canarana/MT, os denunciados LAURA MIRANDA DUARTE e PAULO ROBERTO DA SILVA, vulgo ‘Gordinho’, associaram-se, de maneira estável e duradoura, com o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas.

2. Consta também que, no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 17h00min, na residência localizada na Travessa Acerola, s/no, Bairro União, nesta cidade de Canarana/MT, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, forneceram, tiveram em depósito, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, em 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína, as quais pesaram aproximadamente 15 gramas (peso bruto a respeito, conferir o auto de apreensão de fls. 42, auto de constatação preliminar de fls. 44 e laudo pericial de fls. 51/51), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ocasião em que foram surpreendidos e presos por policiais civis.

Consoante se apurou, PAULO e LAURA estavam associados para a prática do tráfico de drogas na cidade de Canarana. Ao que consta, PAULO era o responsável por fornecer periodicamente a droga para LAURA, a qual revendia entorpecente em sua residência e, depois, entregava a ele determinada quantia em dinheiro. Ambos já eram conhecidos nos meios policiais em razão do envolvimento com o tráfico.

Na data dos fatos, policiais civis receberam informações de que a denunciada estava vendendo drogas na residência dela. Eles diligenciaram até o local, montaram uma campana perto da residência e visualizaram o usuário de drogas Ricardo Martins Marques saindo do local.

Ato contínuo, os policiais resolveram abordar denunciada Laura. Houve uma revista pessoal e foi a localizada 01 (uma) porção de droga entre os seios dela. Na residência, mais especificamente dentro da geladeira, em um fundo falso, foram encontradas mais 17 (dezessete) porções de pasta base. Na ocasião, foi apreendida também a importância de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em diversas notas.

Nas mensagens existentes no telefone celular ficou demonstrado que a droga havia sido da indiciada, entregue a ela pelo seu comparsa Paulo.

A indiciada foi presa em flagrante delito. Ato contínuo, os policiais encontraram o denunciado Paulo, ο qual também se viu preso em flagrante delito.

Tendo em vista a existência da associação para o tráfico havida entre os indiciados, havendo evidências de que eles operavam em conjunto, decorre que cada um deles é participe da conduta praticada isoladamente pelo outro (CP, artigo 29).

Interrogada, a denunciada confessou que a droga era destinada ao consumo de terceiros e relatou a forma como ela e Paulo atuavam (fls. 11/12). Por sua vez, Paulo permaneceu calado (fls. 22/23).

O dinheiro apreendido é produto do tráfico e, portanto, deve ser objeto de perdimento em favor da União (...).”
(
sic
, ID. 199597155, p. 6-9)

A materialidade está comprovada através do Boletim de Ocorrência n. 2016.361585 (ID. 199597155, p. 13-15), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 199597155, p. 59), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID. 199597155, p. 61), Laudo Pericial no 310.2.04.2016.014779-01 (ID. 199597155, p. 69-71) e Auto Descritivo de SMS, Galeria de Fotos e WhatsApp em Aparelho Celular (ID. 199597155, p. 50-58).

O Laudo Pericial no 310.2.04.2016.014779-01 atestou a positividade de 14,90g (quatorze gramas e noventa centigramas) de pasta base de cocaína (apreendida na residência da corré Laura Miranda Duarte).

Em sede policial, o apelante Paulo Roberto da Silva optou por permanecer em silêncio. Em Juízo, negou ter praticado os delitos a ele imputados.

A corré Laura Miranda Duarte afirmou, na Delegacia de Polícia:

“QUE Não possui e nem deseja constituir advogado para este ato; QUE, o interrogando é cientificado da atenuante prevista no artigo Art. 65, inc. III, ‘d’ do Código Penal, bem como de que possui o direito constitucional de permanecer em silêncio e somente falar em Juízo; QUE, em relação as 18 porções de substância análoga a pasta base apreendidas na casa da interroganda, tendo essa dito que o entorpecente pertence a pessoa de PAULO ROBERTO vulgo ‘GORDINHO OU BICUDINHO’, esta afirma ter pegado droga com o mesmo na segunda feira a noite; QUE, perguntada como se dava a negociação com ‘GORDINHO’, a interroganda relata que o indivíduo lhe passava o ‘trem’ e ela vendia e repassava o dinheiro a ele; QUE, normalmente a interroganda pegava 28 porções de R$ 50,00 cada com ‘GORDINHO’; QUE, questionada sobre a massa das porções, a interroganda esclarece que todas eram do mesmo tamanho: QUE, dessas 28 porções, 08 eram da interroganda e 20 de ‘GORDINHO’: QUE, a droga portanto era de "GORDINHO, QUE, a negociação entre a interroganda e ‘GORDINHO’ ocorreria por telefone através de mensagens de WhatsApp: QUE, ‘GORDINHO’ nunca ia entregar droga a interroganda, sempre mandava outra pessoa; QUE, GORDINHO sempre mandava pessoas diferentes fazerem a entrega; QUE, em todas as vezes quem ia lhe entregar droga ERAM MENORES: QUE, a droga já chegava na casa da interroganda embalada, já pronta para a venda; QUE, perguntada se a pessoa que levava a droga, no caso menores, se sabia se tratar de entorpecente, esta relata que sim, já que, pegava direto no ‘negócio’: QUE, questionada sobre a chegada em sua casa durante a permanência da equipe da Polícia Civil no local da pessoa de RICARDO, usuário conhecido de drogas. esta afirma que a indivíduo já comprou droga contigo algumas vezes, QUE, questionada sobre a quantia de R$ 70,00 encontrada no bolso de RICARDO, a interroganda afirma acreditar COM CERTEZA que seria para comprar droga contigo, QUE, questionada sobre uma suposta associação para o tráfico com e pessoa alcunhada por NENA, a interroganda nega existir qualquer relação nesse sentido com tal pessoa, QUE, questionada a esclarecer uma conversa no WhatsApp em que ‘GORDINHO’ fala que Valdivino estaria viajando e como teria surgido tal conversa, a interroganda relata que uma pessoa lhe disse que a polícia estava entrando em casas sem mandado e que ‘GORDINHO’ lhe disse não acreditar nisso pois, Valdivino estava até viajando: QUE, então a interroganda viu este Investigador de Polícia, neste ato Escrivão Ad Hoc realizando uma abordagem no bar do Pernambuco no domingo; QUE, a interroganda tem a guarda provisória de uma sobrinha e possui um filho menor e que sabe não propiciar um ambiente adequada para criar os menores; QUE, só aceitou vender droga por insistência de ‘GORDINHO’, QUE, se a interroganda mesmo que não vendesse a roga de ‘GORDINHO’, este não aceitava a droga de volta, esta teria que pagar o dinheiro referente as porções;”
(
sic
, ID. 199597155, p. 22-24)

Na audiência de instrução foi decretada a revelia de Laura Miranda Duarte.

Registre-se que a corré faleceu no dia 04/08/2019, em decorrência de
“edema agudo de pulmão, síndrome respiratória aguda grave”
, consoante Certidão de Óbito, ID. 199597669, p. 3, meses após a audiência de instrução, realizada na data de 29/05/2019 (Relatório de Mídias, ID.
199597211).

O investigador de polícia Valdivino Vital Amordivino aduziu, nas fases policial e judicial:

“QUE, o interrogando há alguns anos investigou a pessoa de LAURA MIRANDA DUARTE no Tráfico de Drogas, não conseguindo lograr êxito em efetuar sua prisão por ser a investigada pessoa contumaz no crime; QUE, no entanto na data de hoje, após um informante do depoente ter relatado que LAURA possuía droga em sua casa e que estaria vendendo a usuários, tendo este inclusive indicado que a investigada mantinha nos seios algumas porções; QUE, ante a Informação convocou alguns policiais para monitorar o local: QUE, em pouco tempo foi visualizado sair do local o usuário RICARDO (pessoa conhecida do depoente): QUE, RICARDO demonstrava estar preocupado olhando para os lados; QUE, ante a situação optaram por fazer abordagem de LAURA: QUE, a Investigadora Acácia abordou a suspeita encontrando em seus seios - local apontado pelo informante uma porção de substância análoga a pasta base; QUE, diante da informação ter se confirmado decidiram realizar buscas no local, onde fora encontrada uma quantia de R$ 145,00 em cédulas de valores diferentes em pontos espalhados pela residência (gaveta, bolsa feminina); QUE, num dado momento o depoente pediu a LAURA que entregasse o restante da droga que havia em sua casa, tendo a mesma concordado indo até o interior da geladeira, numa espécie de fundo falso e de lá retirou mais 17 porções de substância análoga a pasta base com invólucro idêntico ao da primeira porção encontrada em seus seios; QUE, enquanto a equipe permanecia no interior da casa de LAURA, ali chegou RICARDO, pessoa que o depoente sabe ser usuário de drogas nesta cidade; QUE, RICARDO possuía R$ 70,00 sendo uma cédula de RS 50,00 e outra de R$ 20,00; QUE, RICARDO confirmou em depoimento que pretendia adquirir RS 20.00 de droga de LAURA: QUE, o Investigador LUIS CONRADO constatou existir conversas entre LAURA e ‘GORDINHO’ que o depoente já conhece de longa data dado o seu envolvimento com o tráfico de drogas na condição de fornecedor de entorpecentes para donos de ‘boca’ venderem: QUE, como o conteúdo denotava se tratar de uma negociação de droga e tendo LAURA confirmado ter pegado a droga que possuía com o tal indivíduo, o depoente solicitou ao colega ÉDER que desse apoio na ocorrência integrando a equipe: QUE, ÉDER assim procedeu e em companhia de outros policiais que vieram de Água Boa, auxiliaram no decorrer das diligências com o fito de localizar ‘GORDINHO’; QUE, após algumas buscas, ‘GORDINHO’ fora encontrado na casa de sua namorada no bairro Nova Canarana na Rua Vista Gaúcha n 1453; QUE, o indivíduo ao avistar os policiais, correu para dentro do quarto da namorada e lá tentou esconder-se; QUE, ao depoente, ‘GORDINHO’ disse que a conversa no WhatsApp tinha apenas a intenção de fazer com que LAURA lhe pagasse uma dívida e para isso prometeu a ela entregar-lhe mais droga: QUE, após a abordagem de ‘GORDINHO’ este facultou o acesso a sua residência que fica na mesma rua que a casa de sua namorada, onde nada de ilícito fora encontrado; QUE, PAULO ROBERTO DA SILVA vulgo ‘GORDINHO’ e LAURA MIRANDA DUARTE receberam voz de prisão pelos crimes capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, sendo conduzidos a Delegacia de Polícia;”

(
sic
, ID. 199597155, p. 16-17)

“Que a acusada Laura foi o alvo inicial, pois já era investigada por se tratar de criminosa contumaz, que fazia uso da artimanha de mudar constantemente de endereço para dificultar a ação policial. Disse que no dia dos fatos recebeu a informação de que a acusada teria recebido drogas. E que, durante o monitoramento da residência da ré, visualizaram um usuário de drogas saindo do local, razão pela qual os policiais a abordaram e, durante a revista realizada por policial feminina, foi encontrada uma porção de entorpecente. Narrou que, já no interior da residência da acusada, os policiais localizaram aproximadamente a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 17 porções de crack embaladas, escondidas dentro de um fundo falso na geladeira.

Neste ínterim, o telefone da acusada não parou de tocar, ocasião em que a acusada autorizou o acesso ao celular. Então, presenciaram um diálogo com Paulo Roberto, acerca do tráfico de drogas. A ré, então, afirmou que Paulo Roberto era seu fornecedor de drogas e contou detalhes acerca do faturamento e distribuição, que contava com adolescentes. Passaram a monitorar e, então, abordaram Paulo Roberto”
(Relatório de Mídias, ID. 199597211).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia Luis Conrado Barros de Araújo, nas duas fases da persecução penal:

“QUE Na data dos fatos saíram em diligência a fim de prosseguir nas investigações sobre o tráfico de drogas que estaria ocorrendo no bairro Nova Canarana; QUE na ocasião a investigada seria Laura, antiga conhecida policial pela venda de entorpecentes; QUE lago que chegaram ao local constataram a saída de um usuário de drogas daquele recinto: QUE então chefe de operações Valdivino Vital, convicto que ali havia drogas, orientou a investigadora Acácia a abordar Laura, sendo então neste momento localizado entre seus seios uma grande porção de pasta base de cocaína devidamente acondicionada para a venda: QUE neste momento a esta foi dada a voz de prisão em flagrante: QUE logo questionada, Laura entregou o restante da droga que estava escondida em sua geladeira; QUE em buscas feitas em sua casa foi localizado um montante de RS 145,00 estes estando fragmentados em notas de diversos valores; QUE o depoente então localizou o celular de Laura e verificou que em mensagens recentemente trocadas esta se comunicava com Paulo Roberto da Silva, vulgo Gordim a fim de pegar mais drogas para vender; QUE no teor das mensagens Laura iria pegar ‘Mais material para trabalhar’ e que Gordim levaria até ela ‘28 paradas’ para esta lhe pagar futuramente; QUE então a equipe saiu em busca do produto em troca de uma parte dos lucros; QUE Gordim foi encontrado na casa de sua namorada e este estava escondido no quarto, sendo surpreendido então pelos depoente juntamente com o IPC Valdivino; Que neste momento então a Paulo foi dada a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e este juntamente com Laura foram conduzidos para a delegacia para prestar os devidos esclarecimentos;”
(
sic
, ID. 199597155, p. 18-19)

“Que o alvo, primeiramente, era a ré Laura pois ela que estaria atendendo os usuários, que ao realizar a abordagem da acusada foram localizadas as porções de entorpecentes. Frisou que já havia um monitoramento da residência da acusada, devido à constatação de grande fluxo de usuários de drogas e por denúncias dos vizinhos. Asseverou que durante as investigações foi constatado o vínculo da acusada com o corréu Paulo, pois os diálogos mantidos entre eles revelavam transações acerca de entorpecentes. Ao final disse que a acusada confessou a prática delitiva aos policiais civis.”
(
sic
, excerto da sentença, ID. 199597241)

O usuário de drogas Ricardo Martins Marques asseverou, perante autoridade policial:

“QUE, questionado sobre ser abordado na data de hoje na casa de LAURA de posse da quantia de R$ 70,00, o depoente confirma que iria comprar R$ 20,00 de pasta base da traficante: QUE, o depoente confirma ter comprado outras duas vezes droga da pessoa de LAURA QUE, questionado se consegue parar de usar droga apenas tendo atitude, o depoente diz ser difícil e que todo o dinheiro que ganha é pra adquirir droga, QUE, o depoente ja perdeu a família por conta de drogas: QUE, o depoente já pensou em se internar, QUE, o depoente diz não ter nada em casa e que iria comprar apenas R$ 20,00 de droga de LAURA;”
(
sic
, ID. 199597155, p. 20)

Ana Lucia Ramos de Souza, esposa do apelante, foi ouvida na fase extrajudicial, oportunidade na qual narrou:

“QUE a cerca de uma semana conheceu o suspeito e começaram a ter um relacionamento e durante esse tempo ele passou a frequentar a sua casa. Segundo a depoente tem conhecimento que o suspeito há algum tempo atrás foi preso por tráfico de drogas. A depoente afirma que não tem conhecimento que seu namorado estava comercializando entorpecentes, e que na data de hoje percebeu que dois veículos estavam monitorando sua residência uma HILLUX e uma PALIO. Informa que como Paulo estava em sua casa ele disse a ela que a polícia poderia estar atrás dele por conta de uma ligação que ele havia feito. Afirma que ele entrou na casa da depoente e pediu para ela fechar a janela, e nesse momento ela perguntou a ele se ele tinha alguma coisa para esconder da polícia. Informa a depoente que Paulo disse a ela que não, que era uma dívida antiga que ele tinha que receber. Relata que passados alguns minutos os carros que estavam passando na Rua HILLUX e PALIO encostaram-se a sua residência e um policial civil perguntou se PAULO estava a depoente disse que sim. A depoente afirma que nesse momento os policias pediram permissão para entra na casa e fizeram a detenção de PAULO. Informa ainda que os policiais questionaram se ela tinha algum envolvimento com a mercancia de drogas e ela disse que não e autorizou a entrada dos policiais para fazer uma busca em sua residência. Por fim informa que depois da verificação foi constatado que ela não tem conhecimento e muito menos envolvimento com qualquer coisa ilegal;”
(
sic
, ID. 199597155, p. 29-30)

Em Juízo afirmou que à época do fato conhecia o apelante há 9 (nove) dias, sempre o via sozinho, não com pessoas, e que não tinha drogas com ele na ocasião (Relatório de Mídias, ID. 199597211).

Na audiência de instrução, a informante Susana, amiga próxima de Paulo, asseverou que não conhece a corré Laura. Na mesma oportunidade, a testemunha Maria José, “conhecida” do apelante, aduziu nunca tê-lo visto com a corré Laura (Relatório de Mídias, ID. 199597211).

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado ao fundamentar a condenação do apelante, observa-se que não há provas concretas a vincular o entorpecente apreendido na casa da corré Laura Miranda Duarte a ele.

A denúncia narrou que o apelante forneceu a droga para que Laura Miranda Duarte a vendesse. Todavia, no decorrer da instrução criminal, nada foi comprovado.

A autoria do tráfico e da associação foi atribuída a Paulo Roberto da Silva com base no depoimento extrajudicial da corré Laura Miranda Duarte, que sequer foi ouvida em Juízo, e nas capturas de tela do celular dessa, após acesso dos policiais no momento de sua prisão em flagrante.

Note-se que, logo após encontrarem os entorpecentes na residência de

Laura Miranda Duarte, os policiais realizaram revistas nas casas de Ana Lucia Ramos de Souza [esposa do apelante] e do próprio apelante, nas quais não foi localizada nenhuma substância ilícita.

O conteúdo extraído do celular tampouco permite concluir, com certeza, que o apelante fornecia drogas à corré.

Além disso, são capturas de tela do aplicativo de mensagem
WhatsApp
, referentes aos dias 29/10/2016; 31/10/2016; 01/11/2016; 02/11/2016; 07/11/2016 e 08/11/2016, não havendo um monitoramento que fosse capaz de demonstrar que ambos mantivessem vínculo estável, organizado e duradouro

para o fim de traficar entorpecentes.

As provas judicializadas limitaram-se aos depoimentos dos policiais Valdivino Vital Amordivino e Luis Conrado Barros de Araújo, os quais somente ratificaram suas declarações extrajudiciais.

Nesse cenário, as provas obtidas são insuficientes para a comprovar que Paulo Roberto da Silva traficou drogas e, menos ainda, que esteve associado para tal finalidade, situação que impossibilita a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A propósito, essa é a jurisprudência desta e. Câmara Criminal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRIMEIRA APELANTE
- NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR,
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
E REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL - SEGUNDA APELANTE - ILEGALIDADE

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - DILIGÊNCIA REALIZADA APÓS INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE TRAFICÂNCIA E APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DE TERCEIRO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - PRIMEIRA APELANTE -
INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES ANTERIORES/POSTERIORES OU MONITORAMENTO ENVOLVENDO A PRIMEIRA APELANTE
-
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU APETRECHOS EM SUA POSSE
- MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO NÃO VISUALIZADA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - ‘CONFISSÃO INFORMAL’ -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- ENTENDIMENTO DO STJ - DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LA DO TRÁFICO DE DROGAS
- RECURSO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDO.

A consumação do tráfico de drogas ‘se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime’ (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC).

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (RHC 219955/SC). No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica e localização de drogas em poder de terceiro, em frente à residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP N.U 0021319-51.2019.8.11.0042; AP N.U 0000782-76.2018.8.11.0007).

Se inexiste investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, a atribuir indicativo de traficância à primeira apelante, e os agentes policiais não apreenderam drogas e apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita em sua posse, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas] ou presenciaram qualquer ato de comércio, prevalece a dúvida sobre a traficância, visto que a ‘confissão informal’, consubstanciada na suposta admissão de culpa feita por uma das apelante aos policiais militares responsáveis pela prisão não tem força probatória para, isoladamente, sustentar uma condenação. (STJ, AgRg no AREsp 1812535/RJ)

‘Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado’ (FLOR, Geovano Prudêncio. ‘A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo’. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

‘
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
’ (TJMT, AP no 1019720-55.2022.8.11.0042).

Recurso da primeira apelante provido para absolvê-la do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP
; Recurso da segunda apelante desprovido.”
(N.U 1008632-44.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 07/12/2023 - grifado)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CONCRETA – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS – DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – DELITO NÃO PRATICADO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME – RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do crime de tráfico de drogas, porquanto a droga apreendida estava em via pública e não há demonstração de nenhum vínculo com o réu. É devida a absolvição do réu, quando as provas obtidas são insuficientes para a total compreensão da dinâmica fática, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo.

No caso , considerando a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, deve-se reconhecer a atipicidade material da conduta do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, notadamente porque preenchido todos os requisitos, eis que o apelante é primário, não praticou nenhum outro crime no mesmo contexto e a quantidade de munições apreendidas (14 munições de calibre .22), por si só, é insuficiente para demonstrar perigo ao bem jurídico tutelado.”
(N.U 0007223-33.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023 -grifado)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DO ACUSADO MÁRCIO DA SILVA ARRUDA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO DO RÉU JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO COMPROVA A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA COM APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – RECURSO DE MÁRCIO PROVIDO, E APELO DE JUNIOR PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática do crime de tráfico de drogas, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.

(...).”
(N.U 1006466-83.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023 - grifado)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para absolver o apelante de ambos os delitos, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024